Tribunal: STF
Processo: RE 1363921
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. LEI Nº 5.724/71. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. Apelação interposta em face de sentença que, nos embargos à execução opostos, julgou procedente o pedido para extinguir a execução fiscal, com base no art. 487, I, c/c art. 803, I, ambos do CPC/2015, sob o fundamento de que o débito inscrito no título executivo seria indevidamente vinculado ao salário mínimo.



    2. Caso em que a execução fiscal que se objetiva extinguir visa à cobrança de multa administrativa, por infração ao art. 24, da Lei nº 3.820/60 c/c art. 15, §1º, da Lei nº 5.991/73, cuja penalidade prevista foi atualizada pela Lei nº 5.724/71, que converteu o valor da multa em salários mínimos regionais, prevendo limite mínimo e máximo, sujeitando-a à elevação em caso de reincidência.



    3. A Lei nº 5.724/71 é expressa quanto à aplicação do salário mínimo regional para as multas previstas no parágrafo único do art. 24 da Lei nº 3.820/60.



    A penalidade do art. 24 da Lei nº 3.820/60 apenas estabelece os limites mínimos e máximos para sua aplicação, fixada de acordo com os elementos reunidos em processo administrativo. Inexistência de vinculação ao salário mínimo, assim como inocorrência da sua utilização para fins de atualização monetária. No mesmo sentido: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 01663761120174025101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, E-DJF2R 22.3.2019. 



    4. A proibição legal de considerar valores monetários em salários mínimos não alcança as multas de caráter administrativo, uma vez que constituem sanção pecuniária, e não fator inflacionário. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00808407420184025108, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, julgado em 6.10.2020.



    5.Nos termos do art. 3º, da Lei 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legalidade, liquidez e certeza. Eventual inobservância dos parâmetros legais para a fixação da multa administrativa capaz de ilidir essa presunção é, em consonância com o §1º do aludido dispositivo legal, matéria afeta à defesa, a qual não pode ser utilizada de ofício, em execução fiscal, para extinguir o feito. 



    6. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. ” (pág. 8 do volume eletrônico 88).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 7º, IV, da mesma Carta.



    O recurso merece acolhida.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é inconstitucional a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, inclusive para efeito de fixação de multa administrativa.



    No julgamento da ADIN 1.425/PE, o Plenário entendeu que a razão de ser dessa parte final do art. 7°, IV, da CF, ...vedada a vinculação para qualquer fim; - é evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado.



    Menciono, ainda, o julgamento do ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual o Plenário deste Tribunal assentou que a vinculação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo é inconstitucional:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO.



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento”



    O acórdão impugnado divergiu dessa orientação.



    Isso posto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido (art. 21, § 1°, do RISTF). Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator